Tribunal: TJSP
Processo: 1003134-07.2020.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação de cobrança – Réu condenado no Juízo Criminal pela prática de estelionato, tendo ocorrido o trânsito em julgado – Sentença de procedência, reconhecendo os danos materiais – PRELIMINARES - Cerceamento de defesa, em virtude do indeferimento reiterado de provas requeridas – Dilação probatória despicienda para o deslinde do feito – Prescrição inocorrente

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação de cobrança – Réu condenado no Juízo Criminal pela prática de estelionato, tendo ocorrido o trânsito em julgado – Sentença de procedência, reconhecendo os danos materiais – PRELIMINARES - Cerceamento de defesa, em virtude do indeferimento reiterado de provas requeridas – Dilação probatória despicienda para o deslinde do feito – Prescrição inocorrente -Inteligência do artigo 200, do Código Civil - Preliminares rejeitadas - Autoria e materialidade apuradas em ação criminal – Valor do prejuízo causado à empresa autora confessado através de instrumento particular - Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637901
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003134-07.2020.8.26.0361, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é apelante
EMERSON DA SILVA MOREIRA, é apelada PORTO SEGURO COMPANHIA DE
SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente), FERNANDA GOMES CAMACHO E A.C.MATHIAS COLTRO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
MOREIRA VIEGAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível:
1003134-07.2020.8.26.0361
Comarca:
Mogi das Cruzes
Apelante:
Emerson da Silva Moreira
Apelado:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
RESPONSABILIDADE CIVIL Ação de cobrança Réu
condenado no Juízo Criminal pela prática de estelionato,
tendo ocorrido o trânsito em julgado
Sentença de
procedência,
reconhecendo
os
danos
materiais

PRELIMINARES - Cerceamento de defesa, em virtude do
indeferimento reiterado de provas requeridas
Dilação
probatória despicienda para o deslinde do feito Prescrição
inocorrente -Inteligência do artigo 200, do Código Civil -
Preliminares rejeitadas - Autoria e materialidade apuradas em
ação criminal Valor do prejuízo causado à empresa autora
confessado através de instrumento particular - Sentença
mantida Recurso desprovido.
VOTO No 28993
Apelação interposta em face de r. sentença de fls.
1197/1199 que, nos autos de ação de cobrança, julgou parcialmente
procedente o pedido, condenando o réu ao pagamento de R$ 659.758,47,
atualizado monetariamente desde a data do termo de confissão de dívida e
acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.
Alega o réu, preliminarmente, a nulidade da r.
sentença, por cerceamento de defesa, em decorrência do julgamento
antecipado da lide. Aduz ter ocorrido a prescrição do direito de ação, uma vez
que entre a ocorrência do evento danoso e a data do ajuizamento da demanda
teria se passado mais de cinco anos. No mérito, assevera nunca ter
confessado a autoria do crime e outros funcionários teriam a senha de seu
computador e poderiam ter cometido a referida fraude. Afirma ainda, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
deveria ter sido realizada prova para apurar o real valor do prejuízo sofrido pela
empresa (fls. 1201/1217).
Recurso processado, com pedido do benefício da
assistência judiciária gratuita.

Contrarrazões às fls. 1232/1242.
É o relatório.
Inicialmente, passa-se ao exame das preliminares.
Em relação ao pedido de concessão da Justiça
Gratuita, a Lei de Assistência Judiciária (Lei 1.060, de 1950) é clara ao dispor
que "a parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples
afirmação, na própria petição inicial, de que não está em condições de pagar
as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou
de sua família" (grifei).
Nesse sentido, o Egrégio Supremo Tribunal Federal,
examinando a recepção, ou não, da referida lei pela Constituição Federal de
1988 respondeu positivamente a tal indagação, como se observa da seguinte
ementa (RE 205.746, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ 28.02.1997):
“A garantia do art. 5o, LXXIV, assistência
jurídica
integral e gratuita aos que comprovarem
insuficiência
de recursos, não
revogou a de assistência
judiciária gratuita da Lei 1.060, de 1950, aos
necessitados,
certo que, para obtenção desta, basta a declaração,
feita pelo
próprio interessado,
de que a sua situação econômica não permite vir a Juízo
sem prejuízo da sua manutenção
ou de sua família. Essa norma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
infraconstitucional
põe-se, ademais, dentro no espírito da Constituição,
que
deseja que seja facilitado o acesso de todos à Justiça.”
Atento a tal evolução, em artigo publicado sob o
título "A assistência judiciária e a assistência jurídica: uma confusão a ser
solvida", JULIO CÉSAR SOUZA RODRIGUES pondera o seguinte:
" (...) O legislador fez exigência bastante singela:
basta a mera afirmação na própria peça processual (a norma fala em petição
inicial, mas a interpretação
extensiva consensual
e pacífica oferecida pela
doutrina e jurisprudência
deixa patente que o pleito pode ser feito na
contestação,
nos embargos etc.). O texto legal é de clareza solar, exigindo a
mera interpretação
gramatical.
Aliás, a questão é induvidosa,
inclusive, no E.
STJ: 'Processual
- Pedido de Assistência
Judiciária gratuita - Requisito - Prazo
- É suficiente a simples afirmação do estado de pobreza para a obtenção do
benefício da justiça gratuita - Recurso provido'. E isso porque a garantia que
está em jogo é a do acesso à Justiça e não a do direito do Estado arrecadar
taxas. Mas, para aquele que duvide que a pessoa que vai ao Judiciário sem
pagar taxas e com isso lesa o erário público, o § Io do referido art. 4o resolve a
pendência:
'Presume-se
pobre, até prova em contrário, quem afirmar essa
condição nos termos desta Lei, sob pena de pagamento
até o décuplo das
custas judiciais'".
O deferimento dos benefícios da justiça gratuita é
ainda disciplinado pelo art. 98, caput , do Novo Código de Processo Civil, o qual
também dispõe que "A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com
insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os
honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei."
(grifei).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Desse modo, tendo o recorrente demonstrado não
ter renda anual a ensejar a declaração de renda e estar com débito em conta
há meses, não há motivos suficientes para negar à apelante os benefícios da
assistência judiciária gratuita, de rigor, portanto a sua concessão.
Além disso, caso seja demonstrado que alguma das
partes falseou com a verdade ao declarar seu estado de pobreza, poderão ser
processadas criminalmente, sem prejuízo da condenação no pagamento de até
o décuplo das custas judiciais, nos termos da lei.
Inocorrente o cerceamento de defesa diante do
julgamento antecipado da lide. Tem plena aplicabilidade na espécie a previsão
do artigo 355, I, do Código de Processo Civil, pois sobram motivos para
dispensar a produção de outras provas, dada a documentação reunida no
processo, suficiente para autorizar o julgamento.
Certo que a finalidade da prova é formar a
convicção do juiz, seu principal destinatário, quanto à existência dos fatos da
causa. Nesse sentido a doutrina de Vicente Greco Filho, segundo a qual "no
processo, a prova não tem um fim em si mesma ou um fim moral e filosófico;
sua finalidade é prática, qual seja: convencer o juiz" (Direito Processual Civil
Brasileiro, vol. 2, Saraiva, 16a edição, p. 182).
É exatamente esse o caso dos autos, em que a
questão de mérito envolve matéria de direito e de fato cujo deslinde não
depende de provas periciais e testemunhais, mostrando-se suficiente para o
convencimento do juiz apenas o acervo documental carreado aos autos.
Desse modo, inexiste irregularidade nos autos que
ensejasse a nulidade da r. sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No mais, deve ser afastada a alegação quanto à
prescrição arguida pelo apelante, uma vez que incide na hipótese dos autos o
artigo 200 do Código Civil, pois a ação se origina de fato que deva ser apurado
no juízo criminal.
Como se sabe, o crime de estelionato é um dos mais
difíceis de ser apurado e a responsabilização na esfera cível não poderia ocorrer
independentemente da responsabilização na seara criminal.
Desse modo, o prazo da prescrição cível inicia-se da
decisão na esfera criminal nos casos em que a decisão no âmbito penal
constituirá título executivo na área cível, ou seja, como na hipótese dos autos em
em que a vítima do delito aguardava a decisão em processo crime para buscar
os danos lá reconhecidos.
Ademais, o próprio réu alega nos autos que não seria
o autor do crime de estelionato e que os valores estariam equivocados, sendo a
ação penal decisiva para permitir o desfecho realizado nos autos.
No mérito, o recurso não comporta provimento.
Trata-se de ação de cobrança realizada pela
empresa autora em função do crime de estelionato praticado pelo réu enquanto
era funcionário da empresa ré. Assim, ingressa com a presente ação civil para a
obter a reparação dos danos causados pelo apelado.
Na esfera criminal o requerido foi condenado pela
prática do crime de estelionato, inclusive tendo ocorrido o trânsito em julgado
em relação à condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A presente ação foi julgada procedente pelo juízo a
quo e imposta a condenação ao réu devido o crime ter provocado o dano
financeiro evidenciado nos autos da ação penal.
Em que pese as argumentações do requerido, ficou
devidamente comprovado que este foi o autor do crime diante de sua
condenação, bem como o valor do prejuízo financeiro imposto à empresa
autora através do termo de confissão de dívida.
Portanto, indevida a pretensão à apuração pericial
dos valores ou mesmo a oitiva de testemunhas, pois apenas prolongaria o feito
em diligências inúteis e desnecessárias.
Desse modo, a sentença se mostra correta e deve
ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, na forma do artigo 252
do Regimento Interno desse Tribunal.
Nos termos do artigo 85, §11 do diploma processual
atual, ficam os honorários advocatícios majorados para 15% do valor
atualizado da causa, observada a gratuidade processual.
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso.
JOÃO FRANCISCO MOREIRA VIEGAS
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO